Tribunal: TJSP
Processo: 2146684-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2014 a 2018. CDHU. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, em que alegada a ilegitimidade passiva, imunidade tributária e isenção tributária. Insurgência da Excipiente. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2014 a 2018. CDHU. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, em que alegada a ilegitimidade passiva, imunidade tributária e isenção tributária. Insurgência da Excipiente. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a agravante ser beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Recurso provido para que a execução fiscal prossiga, apenas, contra a coexecutada restante.